Tribunal: TJDFT
Processo: 0737230-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
DESPACHO Concedo oportunidade à parte agravante para se manifestar sobre os documentos juntados pela parte agravada com as contrarrazões recursais no prazo de cinco dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 7 de fevereiro de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora